Tribunal: STF
Processo: ARE 756362
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar. Prequestionamento. Ausência. Aposentadoria. Regime. Competência dos estados. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.